Tribunal: TJDFT
Processo: 0737827-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0737827-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MICHELY QUEIROZ DE FREITAS DEVEDOR: GDF, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente processo foi distribuído equivocadamente como precatório. Da análise dos autos, após a interposição de recurso no processo 0718530-98.2017.8.07.0016, este foi remetido irregularmente a esta Coordenadoria de Precatórios. Dessa forma, CANCELE-SE a distribuição e retire este processo da lista cronológica de pagamento de precatórios. Publique-se. Dê-se ciência ao ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios